Tribunal: TJES
Processo: 5015232-65.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015232-65.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BELIX BENTO PEREIRA

COATOR: 2 vara criminal de aracruz

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.

TRÁFICO
.
PRISÃO
PREVENTIVA
MANTIDA NA SENTENÇA
.
INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
FUNDAMENTOS IDÔNEOS
.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
ORDEM DENEGADA
.

1.

C
onforme pode-se observar
n
a
decisão apontada como coatora, a sentença foi baseada em provas da materialidade e de autoria.

2.
O
s documentos juntados não são suficientes para infirmar a
sentença
, até mesmo porque, para tanto, seria necessária uma análise aprofundada de todo o acervo probatório juntado aos autos, o que se mostra inviável na presente via.

3.
Por fim, destaco que a necessidade da prisão preventiva foi devidamente fundamentada pelo juízo a quo, tendo como base a necessidade de garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, considerando que o paciente permaneceu foragido durante a instrução penal, bem como a existência de informações quanto à prática de outros crimes graves.

4.
Nesse sentido, é assente na jurisprudência que “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar
maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso,
porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019).

5.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
5015232-65.2023.8.08.0000

PACIENTE: BELIX BENTO PEREIRA

COATOR: 2 VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

Advogado do(a) PACIENTE: CHARLES BONELI GONCALVES - ES16521

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
BELIX BENTO PEREIRA
,
apontando como autoridade coatora o
MM. JUÍZO DE DIREITO DA
2
ª VARA CRIMINAL DE
ARACRUZ
-ES
, que, nos autos da ação penal nº
0001071-54.2022.8.08.0006
,
condenou
o paciente
pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Narra o impetrante, em síntese,
a ausência de indícios de autoria, bem como dos fundamentos para
o decreto

de
prisão preventiva.

Ante o exposto, requer, liminarmente,
a suspensão do mandado de prisão preventiva, confirmando-se a tutela quando do julgamento do mérito.

D
ecisão Id. Nº
6961616
indeferindo
a liminar
pleiteada.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora em ID
7115199
e Parecer do Ministério Público pela denegação da ordem em ID
7339836
.

Pois bem.

C
omo é cediço, o
Habeas Corpus
foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente,
desde que se prove o alegado de plano, independente de dilação probatória.

In
casu, pelos documentos que formam o presente
habeas corpus
não constato o constrangimento ilegal perpetrado em face d
a
paciente.
Explico.

É firme na jurisprudência que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipóteses em que a ordem pode ser concedida de ofício.

Neste sentido, trago a jurisprudência deste E. Tribunal:

EMENTA: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO NÃO CONHECIDO CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO IMPOSSIBILIDADE AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DECORRENTE DA NULIDADE ARGUIDA HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO . 1. É inadequada a utilização do Habeas Corpus na hipótese em que houver recurso próprio para a pretensão Recurso em Sentido Estrito , ressalvando a possibilidade de concessão da ordem de ofício quando se verificar manifesta ilegalidade. 2. No caso, não ficou caracterizada a manifesta ilegalidade decorrente da atuação da autoridade coatora, não a ponto de ensejar a concessão de ofício da ordem. A nulidade arguida pela Defesa não ocasionou prejuízo ao réu, ou, pelo menos, este não foi especificado. 3. Habeas Corpus não conhecido. Impossibilidade de concessão da ordem de ofício.
(TJES, Classe: Habeas Corpus, 100180040691, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 07/11/2018, Data da Publicação no Diário: 13/11/2018)

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS. SUBSTITUTIVO RECURSO PRÓPRIO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. REQUISITOS DO ART. 413 DO CPP. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. No que tange à alegação de prescrição da pretensão punitiva, em razão do paciente ser maior de 70 (setenta) anos, há dúvidas quanto à aplicação do art. 115 do CPB, circunstância essa que será verificada pelo juízo a quo par posterior análise de eventual prescrição da pretensão punitiva. Destarte, que tal questão ainda não foi devidamente examinada pelo juízo a quo , o que poderia configurar indevida supressão de instância. 2. Com relação ao argumento de que sentença de pronúncia encontra-se eivada de nulidade por ausência de fundamentação, configuraria indesejada utilização da ação mandamental em substituição do recurso previstos em lei, ou seja, como sucedâneo recursal, o que não é admitido pelas Cortes Superiores. 3. Decisão de Pronúncia preencheu os requisitos do art. 413 do CPP. 4. N ão é cabível a concessão da ordem de ofício , pois se não vislumbrou a ocorrência de qualquer constrangimento ilegal ou nulidade absoluta na decisão questionada. 5. Ordem não conhecida.
(TJES, Classe: Habeas Corpus, 100180018705, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/10/2018, Data da Publicação no Diário: 11/10/2018)

Enquadrando-se a forma procedimental eleita pela defesa com os precedentes das cortes superiores, resta apurar se há flagrante ilegalidade na decisão proferida, o que não entendo presente.

Isso porque, conforme pode-se observar
n
a
decisão apontada como coatora (ID
6951259
), a sentença foi baseada em provas da materialidade e de autoria.

Dito isso, destaco que
os militares ouvidos em juízo foram categóricos em
afirm
ar
que
receberam denúncias anônimas de que o paciente
estava
traficando naquela localidade
.
Lá chegando, visualizaram o mesmo correndo para se evadir da guarnição, motivo pelo qual realizaram buscas no perímetro e encontraram uma sacola com 174 (cento e setenta e quatro) pinos de cocaína no trajeto em que o réu correu.

Ademais, destaco que, a respeito da instrução da petição inicial deste remédio heroico, Ada Pellegrini Grinover, Antonio Magalhães Gomes Filho e Antonio Scarance Fernandes prelecionam:

“
Apesar do silêncio da lei, é também conveniente que a petição de habeas corpus seja instruída por documentos aptos a demonstrar a ilegalidade da situação de constrangimento ou ameaça trazidos a conhecimento do órgão judiciário: embora a omissão possa vir a ser suprida pelas informações do impetrado ou por outra diligência, determinada de ofício pelo juiz ou tribunal, é do interesse do impetrante e do paciente que desde logo fique positivada a ilegalidade
” (
in
Recursos no Processo Penal. 6. ed. São Paulo: RT, 2009, p. 285).

Dessa forma, os documentos juntados não são suficientes para infirmar a
sentença
, até mesmo porque, para tanto, seria necessária uma análise aprofundada de todo o acervo probatório juntado aos autos, o que se mostra inviável na presente via, considerando que o
writ
não é o instrumento adequado para perscrutar juízo exauriente de convencimento.

Por fim, destaco que a necessidade da prisão preventiva foi devidamente fundamentada pelo juízo a quo, tendo como base a necessidade de garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, considerando que o paciente permaneceu foragido durante a instrução penal, bem como a existência de informações quanto à prática de outros crimes graves.

Nesse sentido, é assente na jurisprudência que “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar
maus antecedentes,
reincidência
, atos infracionais pretéritos, inquéritos
ou mesmo ações penais em curso
,
porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019).

Ante o exposto
,
e por não vislumbrar constrangimento ilegal perpetrado em face d
o
paciente,
conheço o presente
Habeas Corpus
e

DENEGO
a ordem
.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)